Tribunal: TJES
Processo: 0000586-90.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-90.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS JOSE DA SILVA
APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos com o objetivo de integrar acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargado, alegando omissão quanto à condenação em honorários advocatícios da parte sucumbente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, além de corrigir erros materiais.

4)
A omissão quanto à condenação em honorários advocatícios recursais é reconhecida, tendo em vista o desprovimento do recurso do Município de Vitória, configurando-se o cabimento da majoração da verba honorária conforme o art. 85, § 11, do CPC.

5)
A jurisprudência do STJ consolidada no Tema Repetitivo 1059 determina que a majoração dos honorários de sucumbência somente é aplicável quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que se aplica ao presente caso, em que o apelo foi desprovido.

6)
Na hipótese de não fixação de honorários pelo Juízo a quo, por
error in judicando
ou
in procedendo
, por se tratar de matéria de ordem pública, o Juízo ad quem deverá fixá-los, o que, nesse caso, não afasta a incidência da regra estabelecida no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração providos.

7)
Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC é aplicável quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, sendo vedada sua aplicação em casos de provimento parcial ou total do recurso.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 6º e 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão ora objurgado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam, entretanto, deixou de fixar honorários recursais em favor do advogado do embargante.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal (Tema Repetitivo 1059),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Na hipótese, não foram majorados os honorários sucumbenciais, a despeito do desprovimento do apelo interposto, em razão da ausência de prévia fixação da referida verba em desfavor da parte recorrente na origem.

Entretanto, na hipótese de não fixação pelo Juízo a quo, por
error in judicando
ou
in procedendo
, por se tratar de matéria de ordem pública, o Juízo ad quem deverá fixá-lo, o que, nesse caso, não afasta a incidência da regra estabelecida no art. 85, § 11, do CPC.

Portanto, deve ser integrada a decisão colegiada para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 12% do valor da causa, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)